Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004967-36.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FREDERICO LEONARDO DA ANUNCIACAO MOREIRA DE C I S Ã O Vistos etc. Defiro o prazo 15 dias requerido pelo Banco apelante na petição de ID 79751293 para o devido cumprimento da determinação judicial referida no despacho sob o ID 78681809. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2026 Desembargadora Simone Lucindo Relatora